Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO ÓCULTO SANADO NO PRAZO LEGAL. ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica existente entre as partes atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. O CDC possui duas diferentes preocupações com relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8o a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.
3. O vício foi sanado dentro do prazo legal de 30 dias. Inexiste, portanto, fundamento legal à responsabilização civil das rés à medida em que ausente comprovação de ato ilícito capaz de gerar o direito a rescisão contratual e, consequentemente, ao ressarcimento do valor pago.
4. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
5. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
6. Na hipótese, não houve ofensa ao direito à integridade psíquica ou qualquer outro direito da personalidade, pois ao comunicar às apeladas sobre a existência de problemas no veículo, a autora foi prontamente atendida. A concessionária prestou os serviços de reparo a contento e dentro do prazo estabelecido em lei.
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.